Tribunal: TJSP
Processo: 1037775-26.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida – Inadmissibilidade – Prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação de conhecimento – Entendimento que decorre do fato de o sindicato agir como substituto processual – Reforma que se impõe – Servidor municipal que busca, individualmente, a execução de obrigação imposta a Município em ação coletiva ganha por sindicato – Admissibilidade –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida – Inadmissibilidade – Prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação de conhecimento – Entendimento que decorre do fato de o sindicato agir como substituto processual – Reforma que se impõe – Servidor municipal que busca, individualmente, a execução de obrigação imposta a Município em ação coletiva ganha por sindicato – Admissibilidade – Atuação do sindicato como substituto processual – Precedentes das Cortes Superiores – Tema 823 do STF – Legitimidade manifesta – Apelação da parte exequente provida – Recurso adesivo da municipalidade de São José do Rio Preto não provido.